Tribunal: TJDFT
Processo: 0705922-23.2021.8.07.0018
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
Ementa: Direito administrativo. Apelação cível. Intimação demolitória. Cerceamento de defesa. Nulidade do ato administrativo. Recurso desprovido.
i. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de invalidação de auto de intimação demolitória de muro erigido invadindo área pública.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) aferir se houve cerceamento de defesa, com base na alegação de que a concessão da tutela de urgência pleiteada liminarmente era indispensável para assegurar o direito da parte; (ii) decidir se o ato de intimação demolitória foi exarado de acordo com a lei; e (iii) apurar se a tese de violação à isonomia viabiliza o julgamento de procedência do pedido, a despeito da ilegalidade da construção do muro fora da área permitida.
III. Razões de decidir
3. Não se evidencia a invalidade do processo por violação aos direitos ao contraditório e à ampla defesa, se, indeferida a tutela liminarmente requerida, a apelante absteve-se de impugnar a referida decisão judicial por meio de recurso próprio.
4. O auto de intimação demolitória versa sobre direito real, de forma que a circunstância de não ter sido entregue a proprietária registrada, mas à possuidora do imóvel, que se encontrava no local no momento da prática do ato, não enseja qualquer mácula.
5. Sendo incontroverso que o muro foi erigido em desconformidade com a legislação de regência e sem prévio licenciamento, não se pode cogitar de invalidade do auto de intimação demolitória, exarado em estrito cumprimento de um dever legal e dotado de autoexecutoriedade.
6. Não se viabiliza, mediante alegação de não observância do dever de tratamento isonômico, a obtenção de provimento jurisdicional contrário à lei.
IV. Dispositivo
7. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 6.138/2018, arts.22, 116, 124 e 133.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0707429-53.2020.8.07.0018, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, 4a Turma Cível, j. 09/12/2022.